Tribunal: STF
Processo: ARE 1605345
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORNOGRAFIA INFANTO-JUVENIL. LEI 8.069/90. ARTIGOS 241-A E 241-B. ARMAZENAMENTO. DISPONIBILIZAÇÃO DE IMAGENS ATRAVÉS DE PROGRAMAS DE COMPARTILHAMENTO “P2P”. PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIRA DE CUSTÓDIA E VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 157, “CAPUT” E PARÁGRAFO 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL AFASTADA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA REJEITADA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA DO ART. 241-B EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. PENA REDUZIDA DE OFÍCIO.
1. Réu flagrado em posse de acervo de fotografias e vídeos de pornografia infanto-juvenil, acervo este armazenado digitalmente em seus dispositivos de informática. Teria, ainda, compartilhado arquivos do mesmo teor através de programas de compartilhamento “peer-to-peer”.
2. Preliminares afastadas.
2.1. Pleito de nulidade por quebra da cadeira de custódia e violação ao art. 5º, LVI, da Constituição Federal e art. 157, “caput” e parágrafo 1º, do Código de Processo Penal afastada. Consta da referida sentença que embora tenha havido o reconhecimento de que houve quebra da cadeia de custódia do computador apreendido, certo é que referida prova foi analisada conjuntamente com os demais elementos de prova produzidos nos autos, sob observância do contraditório judicial, não havendo dúvidas em relação à autoria e materialidade dos crimes de armazenamento e compartilhamento de material ilícito envolvendo pornografia infanto-juvenil. Ainda, prevalece o entendimento jurisprudencial de que a eficácia da prova – mesmo tendo havido quebra de sua cadeia de custódia – deve ser sopesada, no caso concreto, pelo magistrado, conjuntamente com os demais elementos de prova produzidos.
2.2. Preliminar de inobservância ao princípio da correlação entre acusação e sentença, do que decorreria necessidade de absolvição com base no art. 386, II, do Código de Processo Penal afastada. Observo que o art. 241-A da Lei 8.069/90 se trata de tipo penal misto alternativo, ou seja, possui mais de núcleo do tipo, sendo que a prática de apenas um deles é suficiente para a sua consumação e a prática de mais de um deles, no mesmo contexto, configura crime único. Além disso, sabe-se que o réu se defende dos fatos descritos na denúncia, de forma que ainda que a exordial acusatória mencione apenas o verbo “transmitir”, certo é que restou comprovado nos autos que o apelante se utilizava de programas de compartilhamento para a transmissão/compartilhamento dos arquivos ilícitos, de forma que conforme será melhor explicado no tópico relacionado ao mérito propriamente dito, uma das funcionalidades do sistema “peer-to-peer” é exatamente realizar o “download” de arquivos enquanto há a disponibilização e/ou transmissão de outros arquivos a outros usuários do mesmo programa.
3. Crimes previstos nos arts. 241-A e 241-B, ambos da Lei 8.069/90. Materialidade, autoria e elemento subjetivo incontroversos. Comprovação por provas material e pericial, além do interrogatório do réu. Ausência de impugnação específica em relação ao art. 2141-B. Manutenção da condenação.
3.1. Alegação de ausência de prova em relação ao art. 241-A afastada. Registro que o teor da denúncia foi devidamente comprovado no processo, restando caracterizas autoria e materialidade delitivas. O réu, inclusive, confessou o armazenamento dos arquivos, apesar de negar ter conhecimento acerca do compartilhamento.
3.2. No mais, a alegação no sentido de que o réu nunca teve a intenção de compartilhar materiais de pornografia infantil é afastada pela própria funcionalidade das redes “peer-to-peer” que exatamente permite o “download” de arquivos mediante a disponibilização dos arquivos do usuário e pelo fato de ter o réu enviado arquivo contendo cenas de sexo com um adolescente para grupo de um aplicativo de mensagens contendo mais de vinte e nove mil membros, o que foi atestado pelo laudo pericial. Não é razoável admitir-se que o réu não teve a intenção de compartilhar os arquivos, de forma que a alegação de ausência de dolo não prospera.
5. Dosimetria penal alterada em relação ao art. 241-B da Lei 8.069/90. Reconhecimento, de ofício, da incidência da atenuante da confissão espontânea.
6. Regime inicial aberto e substituição por penas restritivas de direitos mantidos.
7. Recurso defensivo desprovido. Redução da pena do art. 241-B de ofício.

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, "apenas para corrigir o erro material constante do item 3.2 da ementa, excluindo-se a informação de que teria enviado arquivo contendo cenas de sexo com um adolescente para grupo de um aplicativo de mensagens contendo mais de vinte e nove mil membros (...)".
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LVI, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

O caminho percorrido pela prova desde sua colheita foi detalhadamente descrito pela sentença recorrida, na qual constou que em cumprimento ao mandado de busca e apreensão foi apreendido no endereço diligenciado um único computador que, no momento da apreensão, se encontrava desligado. Ao ligar o computador, o policial Nelson Collino, localizou arquivos ilícitos relacionados à pornografia infantil na pasta “emule/downloads”, o que foi registrado em fotografias.
Segundo consta, o dispositivo de informática foi encaminhado à delegacia de polícia para lavratura do auto de apreensão, tendo sido novamente ligado quando lá chegou pelos policiais para que fossem realizados os “prints” das telas. Somente após esse procedimento o computador teria sido lacrado (LACRE 7248088) para ser enviado ao Instituto de Criminalística.
Foi elaborado, então, o Laudo Pericial nº 298.307/2019 (IDs 259846689 e 259846694) e o equipamento de informática foi novamente lacrado sob o número 06032060. Com a redistribuição do feito à Justiça Federal, o computador (lacre nº 603260) foi encaminhado ao Nucrim para realização de espelhamento, nos termos requeridos pela defesa e, de acordo com a Informação Técnica 166/2020 (ID 259846827) o equipamento foi duplicado (MD5 checksum “281ab0183e05a0f2213ff358828e6b00) e armazenado em um HD externo da Marca SEAGATE.
(...)
Consta da referida sentença, no entanto, que embora tenha havido o reconhecimento de que houve quebra da cadeia de custódia do computador apreendido, certo é que referida prova foi analisada conjuntamente com os demais elementos de prova produzidos nos autos, sob observância do contraditório judicial, não havendo dúvidas em relação à autoria e materialidade dos crimes de armazenamento e compartilhamento de material ilícito envolvendo pornografia infanto-juvenil.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente